Tribunal: TJMT
Processo: 1001653-65.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001653-65.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APA
RECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARMEN LACHMANN ALVES - CPF: 200.729.701-97 (RECORRENTE), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. TROCO NÃO EFETIVADO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO COMPORTA REFORMA. TERMO INICIAL DE JUROS. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE FORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Falha na prestação de serviços em razão da contratação de portabilidade de empréstimo realizada de forma diferente da informada à consumidora. Provas robustas nesse sentido.

2.

Violação do dever de informação evidente no caso
sub judice.

3.

A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.

4.

Quantum
indenizatório fixado na origem abaixo dos parâmetros utilizados nesta turma. Considerando que o recurso interposto tem como pedido a minoração do
quantum
, entendo que não deve ser acolhido.

5.

Trata-se de ação de conhecimento de falha na prestação dos serviços, possuindo as partes uma relação contratual, de modo que ao caso aplica-se o disposto no art. 405 do CC, incidindo os juros desde a citação inicial.

6.

Sentença parcialmente formada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da decisão de primeiro grau que reconheceu falha na prestação de serviços por parte da recorrente, ante ao não cumprimento do contrato firmado com a Reclamante, notadamente pela ausência de efetivação do “troco” no importe de R$
1.112,40 (um mil cento e doze reais e quarenta centavos), determinando a anulação do Termo de confissão da cédula de crédito bancário N.o 22893215 e condenação em danos morais no importe de R$7.000,00 (sete mil reais).

Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja expedido ofício para terceiros, para que seja verificada a quitação do valor referente ao contrato portado, ausência de conduta ilícita, inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, minoração do valor indenizatório, termo inicial dos juros e correção monetária e possibilidade de compensação de valores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023